Tribunal: TJMT
Processo: 0029753-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029753-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRTO DE LIMA BARROS - CPF: 367.958.019-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0004-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - CPF: 688.543.581-34 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0001-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0004-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029753-08.2014.8.11.0041

APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA.

APELADO: IRTO DE LIMA BARROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APARELHO CLIMATIZADOR – DEFEITO NO PRODUTO – REITERADAS TENTANTIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINSTRATIVA SEM ÊXITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho adquirido pelo consumidor, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Mantido o valor da condenação por dano moral que se mostra razoável e adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029753-08.2014.8.11.0041

APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA.

APELADO: : IRTO DE LIMA BARROS

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 0029753-08.2014.8.11.0041, cód. 899879 - 3a Vara cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Springer Carrier Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (cód. 899879) ajuizada por Irto de Lima Barros em desfavor de Dismobras Importadora Exportadora e Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos S/A (City Lar) e Springer Carrier Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na demanda para determinar as requeridas a restituírem ao autor o valor pago pelo climatizador Springer SCAFRB1BRA/CZ 110, no montante de R$ 279,00 (cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo solidário, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que deverão ser revertidos à Defensoria Pública, que arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência do dano moral, ao argumento de mero aborrecimento comercial a hipótese de descumprimento contratual típico de relações de consumo, bem assim a indenização em valor excessivo. Assim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação do dano moral, ou a redução do valor da indenização.

CONTRARRAZÕES
: Id. 104963512 - págs. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029753-08.2014.8.11.0041

APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA.

APELADO: IRTO DE LIMA BARROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Springer Carrier Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (cód. 899879) ajuizada por Irto de Lima Barros em desfavor de Dismobras Importadora Exportadora e Distribuidora de Móveis e Eletrodomésticos S/A (City Lar) e Springer Carrier Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na demanda para determinar as requeridas a restituírem ao autor o valor pago pelo climatizador Springer SCAFRB1BRA/CZ 110, no montante de R$ 279,00 (cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo solidário, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que deverão ser revertidos à Defensoria Pública, que arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Irto de Lima Barros em desfavor de Dismobras Importadora Exportadora e Distribuidora de Móveis e Eletodomésticos S/A (City Lar) e Springer Carrier Ltda., ao argumento de adquiriu da City Lar, em setembro/2013, um climatizador e em fevereiro/2014 o aparelho começou a apresentar problemas na parte elétrica e de armazenagem de água.

Narra que procurou a primeira requerida (City Lar) e foi orientado a buscar a fabricante segunda requerida, todavia, quando procurada, esta asseverou que havia deixado de prestar serviços à City Lar, assim, novamente procurou a primeira requerida que se negou a trocar o produto.

Acrescenta que ligou ligar novamente para a segunda requerida, que, de novo, orientou buscar a primeira requerida, assim, até o momento do ajuizamento da ação, estava sem solucionar o problema.

Dessa forma, diante do vício do produto após cinco meses de uso e o descumprimento da obrigação contratual, pugnou pela devolução do aparelho e a restituição do valor pago (R$ 279,00) e danos morais no valor equivalente a quarenta salários mínimos e o pagamento de honorários a serem revertidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e o pagamento das custas processuais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender o Magistrado que ficou demonstrado o vício do produto, bem assim a configurado o dano moral.

Contra esta decisão recorre a segunda requerida Springer Carrier Ltda. para afastar o dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de afastar o dano moral ou, ainda, saber se é caso de redução do valor arbitrado para a condenação (R$5.000,00).

Pois bem.

De todo o processado, tem-se por incontroverso que o autor adquiriu o climatizador Springer SCAFRB1BRA/CZ 110 e que este apresentou defeitos com pouco tempo de uso, comprovado, inclusive, pela perícia técnica produzida nos autos, bem assim que, quando procuradas, tanto a fornecedora quanto a fabricante não solucionaram o problema, seja pela troca do produto, seja pela devolução do valor pago, dever que lhes competia, conforme prescreve o Código de Defesa do Consumidor, cujas regras são aplicáveis ao caso analisado.

Com efeito, extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão, como narrado na sentença:

I- Conforme os testes de funcionamento realizados no equipamento Climatizador de Ar SCAFRB1, constatou-se que o mesmo apresentou falhas em seu funcionamento, onde as luzes do painel de comando não correspondia a função executada, o suporte da bomba de água não à segurava na posição ao retirar a gaveta do reservatório, o sistema de relé magnético de proteção apresentou dificuldade acima do usual para posicionamento correto da colmeia, deste modo aumentando o grau de dificuldade de um usuário comum posiciona-la corretamente para acionamento do aparelho.

II- Foi constatado que a bomba de água injetou mais água do que a base na parte de trás onde localiza o dreno de retorno era capaz de retornar para o reservatório, deste modo transbordando e vazando água para fora do aparelho.

Quanto ao dano moral, como bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, ficou claramente evidenciado, diante das circunstâncias fáticas ocorridas, porque além dos dissabor do autor que se viu impossibilitado de utilizar o produto, tentou por várias vezes e não conseguiu solucionar o problema, cujo conserto sequer foi realizado pelas responsáveis pelo aparelho.

Nesse ponto, não comporta reparos a sentença que consignou:

Diante do defeito do produto, deveria a parte ré tomar as medidas necessárias à solução do defeito no produto fabricado e comercializado pelas partes, e não apenas indicar que a parte autora deveria procurar a fabricante e a fabricante devolver o problema à vendedora, além disso, não cumpriu o seu ônus da prova de que se propôs a resolver o problema do consumidor (art. 373, II, CPC).

Desse modo, por verificar da perícia que os defeitos realmente existem e que não ocorreram por descuido da parte autora, além disso não foram sanados pela parte ré, há de se prosperar o pedido de restituição do valor, conforme pretendido.

Incontroverso que o aparelho apresentou defeito logo após a sua aquisição – cinco meses - não sendo comprovado o conserto, bem pelo contrário, pois a perícia evidenciou os defeitos alegados e dessa forma o dano moral está evidenciado pelas circunstâncias apontadas, diante dos inúmeros dissabores sofridos pelo autor, que se viu impossibilitado da utilização de seu aparelho, cujo conserto sequer foi realizado.

Resta patente a necessidade de se compensar o transtorno provocado em seu dia a dia, acarretando privação do bem-estar principalmente em se tratando de Cuiabá, uma cidade extremamente quente. O menosprezo ao consumidor que teve que procurar várias vezes as requeridas após a aquisição do bem, significa manifesto desrespeito e enseja a reparação moral.

O dano moral resulta por si mesmo, porque se traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento, em ofensa à honra e à dignidade. Equiparar a situação vivenciada como mero aborrecimento significaria dar as costas às normas protetivas do CDC, que visam exatamente coibir os abusos praticados pelas empresas.

O entendimento da sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria, nesse sentido, a cerca do tema, colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ELETRÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apelante que adquiriu tablet em sítio eletrônico, pelo valor de R$ 239,00, que fora entregue na data convencionada, porém, sem funcionamento. Reclamação e envio do aparelho para reparo. Ausência de satisfação ao consumidor que somente após o prazo de um ano da remessa do aparelho, ajuizou esta demanda.
Ausência de conserto ou substituição. Peculiaridades que permitem concluir que houve violação a direitos do consumidor que foram muito além de meros transtornos. Frustração evidenciada.
Indenização arbitrada em R$ 2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001189-63.2018.8.26.0390; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2020;Data de Registro: 04/08/2020)

Compra e venda. Aquisição de aparelho celular que apresentou defeito. Ausência de prova, por parte da ré, de que o defeito teve origem no mau uso do aparelho. Necessidade de devolução do valor pago. Dano moral caracterizado. Ré que além de não restituir o valor do aparelho ainda devolveu, após receber para reparação, aparelho diverso do adquirido e encaminhado para conserto. Total ausência de comprometimento da ré com o consumidor. Valor da condenação fixado em R$ 5.000,00. Ré que responde pela honorária do patrono do autor. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1006272-67.2019.8.26.0344; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019;Data de Registro: 10/10/2019)

Assim, demonstrados satisfatoriamente os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar e de ser mantida a sentença recorrida que condenou a parte requerida apelante ao pagamento do dano moral, porque as peculiaridades e circunstâncias fáticas permitem concluir que houve violação a direitos do consumidor que foram muito além de meros transtornos.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra razoável e adequado ao caso.

Isso porque, o valor fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, não pode se mostrar ínfimo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021